Tribunal: CARF
Processo: 19515.721208/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721208/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007, 11/06/2007 a 20/06/2007,
21/06/2007 a 30/06/2007, 21/10/2007 a 31/10/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
DESCABIMENTO.
Ausentes os requisitos de nulidade dos atos administrativos, previstos no artigo
59, do Decreto no 70.235/1976, não há que se falar em nulidade do auto de
infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007, 11/06/2007 a 20/06/2007,
21/06/2007 a 30/06/2007, 21/10/2007 a 31/10/2007
IPI. CRÉDITOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em que pese a impossibilidade de utilização de cartas de correção para
demonstrar a regularidade de créditos do IPI, nos termos do artigo 327, § 1o, do
RIPI/2010, a demonstração da regularidade destes créditos por provas
contábeis e documentais é possível e devida, resultando no seu
reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721208/2012-36
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-31.468,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração e considerou devida a exação.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado Auto de Infração (fls. 259/267), relativo ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no montante de R$ 9.659.663,77, incluídos
imposto, multa proporcional e juros de mora, estes calculados até abril de 2012.
Consigna a autoridade fazendária no termo de verificação fiscal (fls. 245/253) que a autuada,
estabelecimento atacadista equiparado a industrial por força da transferência de créditos a título
de IPI provenientes de estabelecimento industrial da mesma firma, teria, no que respeita aos três
decêndios de junho de 2007 e ao terceiro decêndio de outubro do mesmo ano, utilizado-se de
créditos indevidos, na medida em que supostamente transferidos por intermédio de:
(...) notas-fiscais emitidas pelo estabelecimento industrial de Jundiaí (CNPJ: 61.186.888/0065-58)
com valores errados, divergentes dos créditos transferidos e assentados no Livro de Apuração do IPI
e, inclusivamente, com referência a períodos de apuração também equivocados e que, portanto, não
se prestavam a imputar valor a qualquer tipo de benefício fiscal, já que esta mercê está pautada e
depende, indelevelmente, de rigorosos cumprimentos fiscais. Realmente, qualquer benécia legal que
isente ou diminua o ônus fiscal do contribuinte tem de estar compreendido entre as lindes do
Princípio da Literalidade. Ou seja, a outorga do "favorecimento" depende do cumprimento de
formalidades ínsitas nos ditames legais concessivos, sem irregularidades formais, portanto. E a
legislação de regência (citadas no parágrafo anterior), no caso vertente, exige a emissão de nota-
fiscal para assunção do direito creditício. Sobre essa questão o Código Tributário Nacional (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966) é preciso em seu artigo 111:
(...)
Intimada a elucidar tais fatos, a fiscalizada teria apresentado cópia das notas fiscais solicitadas e
respectivas cartas de correção, através das quais não teria sido possível comprovar a precisão
temporal da mencionada retificação.
Inconformada, em 28 de junho de 2012, apresenta a interessada impugnação (fls. 273/294), por
meio da qual, em síntese, após relato dos fatos que reputa ocorridos e registro da condição de
tempestiva da referida peça, ainda preliminarmente, pugna pela nulidade do auto de infração,
tendo em vista equívoco quando do enquadramento legal utilizado para aplicação da multa, o
qual descreveria condutas que não teriam sido por ela praticadas.
O art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, qualificaria como puníveis a falta de lançamento do valor do
imposto na nota fiscal e a falta de recolhimento ou recolhimento com atraso do valor do imposto
lançado no precitado documento. A contribuinte, porém, teria emitido as notas fiscais relativas à
transferência dos créditos de IPI, de forma que não seria possível considerar a ausência de
lançamento do valor do imposto; cumpridos também, segundo a impugnante, os requisitos às
transferências dos créditos, também não poderia prevalecer a suposta prática da conduta
consubstanciada na falta de recolhimento ou recolhimento com atraso do valor do imposto
lançado nas notas fiscais.
No mérito, assevera que todos os requisitos exigidos pela legislação para a transferência dos
créditos entre o estabelecimento industrial e a filial atacadista teriam sido satisfeitos. Ou seja,
consoante disciplinado pela IN SRF n. 87, de 1989, tal transferência teria se operado mediante
condições de demonstrar a equivalência entre a quantidade de produtos transferidos à filial
atacadista e o crédito decorrente dos insumos empregados na fabricação dos produtos
respectivos, bem como a emissão de nota fiscal com indicação da transferência e da expressão
“sem valor para acompanhar o produto”.
À fl. 281 restariam discriminadas as notas fiscais relativas a cada decêndio em cobrança e os
dados corrigidos.
A propósito das cartas de correção atinentes às notas fiscais, frisa que a legislação não
determinaria que o documento a ser apresentado deva ter a cópia autenticada à época em que
emitido. Mais, os documentos a conferir legitimidade aos créditos não seriam necessária e
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

exclusivamente referidas notas ficais e cartas de correção, muito embora, por si só, aptos a
demonstrar a regularidade da transferência dos créditos.
No caso em análise, defende a existência de outros documentos atestando a legitimidade dos
aludidos créditos. Seriam eles: os livros Registro de Apuração do IPI dos estabelecimentos
industriais de Jundiaí e Cosmópolis, que demonstrariam o estorno dos créditos transferidos à
impugnante; e (ii) os livros Registro de Apuração do IPI da impugnante, que demonstrariam que
os créditos recebidos em transferência equivaleriam aos créditos estornados nos livros da unidade
fabril.
Ao invocar o princípio da verdade material, argumenta, a despeito das restrições pela autoridade
fiscal suscitadas, que seria dever desta considerar todo o conjunto probatório apresentado,
notadamente os livros Registro de Apuração.
Requer, neste passo, a realização de diligência e/ou perícia, a fim de que sejam respondidos os
quesitos elencados às fls. 289/290. O assistente técnico resta indicado em seguida.
A autoridade fiscal, apegando-se a formalismo exacerbado, teria acabado por exigir imposto já
recolhido na etapa anterior por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, ao que teria
ofendido o princípio da não-cumulatividade a que alude o art. 153, §3o, II, da Constituição da
República.
Ao final, requer:
i. seja a autuação julgada improcedente, de forma a cancelar os pretensos débitos de IPI e seus
respectivos acréscimos legais;
ii. seja determinada a realização de diligência/perícia, para verificação da origem dos créditos
transferidos, bem como sua equivalência com os insumos empregados na fabricação dos produtos
transferidos à Impugnante; e
iii. sejam os avisos e intimações referentes ao presente processo administrativo dirigidos à advogada
Ana Cláudia Akie Utumi, com endereço profissional na Rua Borges Lagoa, n° 1328, CEP 04038-904,
São Paulo - SP.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 295/527.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007, 11/06/2007 a 20/06/2007, 21/06/2007 a
30/06/2007, 21/10/2007 a 31/10/2007
IPI. CRÉDITOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Consoante art. 395 do Decreto n. 7.212, de 2010 - RIPI/2010, é permitida a utilização de carta de
correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro
não esteja relacionado, entre outros, com o valor da operação ou da prestação, e a data de
emissão ou de saída. Outrossim, conforme disposto no art. 327, §1o, do RIPI/2010, verificada
qualquer irregularidade pelos fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou
adquirirem para industrialização, comércio ou depósito, ou para emprego ou utilização nos
respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, referidos interessados comunicarão
por escrito o fato ao remetente da mercadoria, dentro de oito dias, contados do seu recebimento,
ou antes do início do seu consumo, ou venda, se o início se verificar em prazo menor, conservando
em seu arquivo cópia do documento com prova de seu recebimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007, 11/06/2007 a 20/06/2007, 21/06/2007 a
30/06/2007, 21/10/2007 a 31/10/2007
MULTA DE 75%. RECOLHIMENTO. FALTA.
Uma vez procedente a glosa de créditos a título de IPI indevidamente utilizados, porquanto
transferidos, ao arrepio da forma preconizada pela legislação, de estabelecimento industrial para
estabelecimento atacadista equiparado a industrial da mesma firma, incorreu o autuado, ao se
valer de créditos indevidos, na falta de recolhimento do imposto lançado, sujeitando-se, por
conseguinte, nos estritos termos do caput do art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, à multa de 75% do
valor do imposto que deixou de ser recolhido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007, 11/06/2007 a 20/06/2007, 21/06/2007 a
30/06/2007, 21/10/2007 a 31/10/2007 PERÍCIA. CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS.
PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

A perícia constitui meio próprio à elucidação de aspectos que exijam conhecimentos
especializados. Não se afigurando o caso versado nos autos, vez que presentes elementos
suficientes ao deslinde da controvérsia, revela-se prescindível a medida, a teor do art. 18 do
Decreto n. 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 25 de março
de 2015, e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de abril de 2015.
A Recorrente repete em seu Recurso Voluntário os mesmos argumentos
apresentados em sua impugnação.
O processo foi a julgamento no CARF, na sessão de 29 de setembro de 2016,
resultando na Resolução no 3402-000.829, em que se determinou a conversão do presente
processo em diligência.
O processo retornou a esta turma para novo julgamento, e resumidamente o
resultado da diligência atestou que era possível concluir que os registros contábeis traziam estrita
coincidência entre os créditos estornados nas filiais de origem, e os créditos aproveitados na
unidade de destino, no entanto, era impossível verificar a legitimidade da operação porque a
documentação fiscal não permitia identificar se os registros contábeis demonstrariam
equivalência entre a quantidade dos produtos transferidos e o valor do crédito correspondente aos
insumos adquiridos, empregados na industrialização dos produtos que foram remetidos.
O processo foi novamente convertido em diligência, nos termos da Resolução no
3402-001.099, com a seguinte motivação:
12. Diante de tais respostas fiscais, é possível verificar que a recorrente promoveu o adequado
registro dos créditos recebidos do seu estabelecimento industrial localizado em Jundiaí, enquanto
que este último estabelecimento, por seu turno, estornou da sua escrita fiscal os créditos
transferidos à Recorrente.
13. O que a diligência fiscal não respondeu, todavia, é se os créditos transferidos são ou não
substancialmente legítimos e isso porque a fiscalização limitou-se a analisar apenas os
documentos fiscais colacionados nos autos as fls. 374/527. Aduz a fiscalização que para analisar
a qualidade do crédito transferido precisaria verificar outros documentos fiscais do contribuinte.
Nesse sentido, inclusive, a fiscalização chega a listar quais seriam esses documentos sem,
entretanto, solicitá-los ao recorrente. Neste particular, limita-se a afirmar que está cumprido a
literalidade da resolução n. 3402-000.829, uma vez que esta teria determinado às respostas aos
quesitos então formulados com base apenas no já citados documentos de fls. 374/527.
14. O que a unidade preparadora se esquece é que a citada resolução foi pautada em uma
premissa: o princípio da verdade material. Logo, levando em conta os valores que conformam tal
princípio, bem como ainda as ideias de moralidade pública, eficiência, celeridade e duração
razoável do processo, era natural que a unidade preparadora, entendo ser os documentos de fls.
374/527 insuficientes para responder todas as dúvidas externadas na sobredita resolução,
intimasse o contribuinte para apresentar os demais documentos fiscais necessários para esse fim.
15. Ao se furtar desta medida, o que se observa é um indevido e desnecessário prolongamento do
presente processo administrativo.
16. Diante deste quadro, resolvo novamente baixar o presente caso em diligência para que a
unidade preparadora responda, conclusivamente, todos os quesitos detalhados na resolução n.
3402-000.829, devendo, para tanto, intimar o contribuinte a apresentar todos os documentos
fiscais necessários para esse fim.
17. Uma vez cumprida a referida diligência, o Recorrente deverá ser intimado para,
facultativamente, manifestar-se a seu respeito em 30 (trinta) dias, nos termos do que prevê o art.
35 do Decreto no 7.574/2011.
18. É a resolução.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

Novamente, o processo retornou a esta Turma para julgamento, com o resultado
da última diligência determinada pela Resolução no 3402-001.099, nos seguintes termos:
III – DAS RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FORMALIZADOS PELA RESOLUÇÃO
no 3402000.829 DO CARF
O item i. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
i. Os créditos glosados pela Fiscalização possuem origem em efetivas aquisições, pela unidade
industrial, de insumos empregados na fabricação dos produtos remetidos à Recorrente com
suspensão do IPI?
(...)
Podemos afirmar, com razoável grau de certeza e pressupondo a idoneidade dos documentos
analisados, que os créditos glosados pela Fiscalização possuem origem em efetivas aquisições,
pela unidade industrial, de insumos empregados na fabricação dos produtos remetidos à
Recorrente com suspensão do IPI.
O item ii. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
ii. Os créditos decorrentes de tais aquisições de insumos foram regularmente escriturados nos
livros do estabelecimento industrial?
(...)
Podemos afirmar, com razoável grau de certeza e pressupondo a idoneidade dos documentos
analisados, que os créditos decorrentes de tais aquisições de insumos foram regularmente
escriturados nos livros do estabelecimento industrial.
(...)
O item iii. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
iii. Os livros Registro de Apuração do estabelecimento industrial demonstram que houve estorno
dos créditos transferidos à Recorrente e glosados pela Fiscalização?
Como já havia sido informado por meio da Informação Fiscal anterior, os livros Registro de
Apuração do estabelecimento industrial da SPAL demonstram, de fato, que houve estorno dos
créditos transferidos à Recorrente e glosados pela Fiscalização. Agora, no entanto, uma vez que
foi apresentado pelo contribuinte documentos que evidenciam a “equivalência entre a quantidade
(dos) produtos remetidos e o valor do crédito correspondente aos insumos adquiridos,
empregados na industrialização dos produtos assim remetidos”, nos termos da resolução 6 da
Instrução Normativa 87/1989, em especial aquelas trazidas pelas planilhas eletrônicas
representadas pelos anexos DOC. 07 e DOC. 08 da resposta apresentada pelo contribuinte ao
Termo de Intimação Fiscal, anteriormente explanadas, foi sanada a dúvida levantada na resposta
anteriormente apresentada, de forma que não vislumbro irregularidades em relação à
escrituração do estorno dos créditos transferidos à Recorrente e glosados pela Fiscalização.
O item iv. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
iv. O montante dos créditos estornados pelo estabelecimento industrial em razão da transferência
são equivalentes aos créditos decorrentes dos insumos empregados na fabricação dos produtos
remetidos à Recorrente?
(...)
Podemos afirmar, com razoável grau de certeza e pressupondo a idoneidade dos documentos
analisados, que o montante dos créditos estornados pelo estabelecimento industrial em razão da
transferência são equivalentes aos créditos decorrentes dos insumos empregados na fabricação
dos produtos remetidos à Recorrente.
O item v. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
v. Os créditos registrados pela Recorrente em seu livro de Registro de Apuração como recebidos
em transferência da unidade industrial correspondem aos créditos estornados por essa última?
(...)
Como já havia sido informado por meio da Informação Fiscal anterior, créditos registrados pela
Recorrente em seu livro de Registro de Apuração como recebidos em transferência da unidade
industrial correspondem aos créditos estornados por essa última. Agora, no entanto, uma vez que
foi apresentado pelo contribuinte documentos que evidenciam a “equivalência entre a quantidade
(dos) produtos remetidos e o valor do crédito correspondente aos insumos adquiridos,
empregados na industrialização dos produtos assim remetidos”, nos termos da resolução 6 da
Instrução Normativa 87/1989, em especial aquelas trazidas pelas planilhas eletrônicas
representadas pelos anexos DOC. 07 e DOC. 08 da resposta apresentada pelo contribuinte ao
Termo de Intimação Fiscal, anteriormente explanadas, foi sanada a dúvida levantada na resposta
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

anteriormente apresentada, de forma que não vislumbro irregularidades em relação à
escrituração dos créditos registrados pela Recorrente em seu livro de Registro de Apuração
como recebidos em transferência da unidade industrial.
O item vi. da Resolução n° 3402000.829 do CARF questionou o que segue:
vi. Houve utilização dos mesmos créditos pela Recorrente e pela unidade industrial?
Considerando os documentos de fls. 374 a 527 do PAF n° 19515.721208/2012-36 bem como os
demais documentos apresentados pelo contribuinte em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal
lavrado após a Resolução do CARF que ora se responde, podemos afirmar, com razoável grau de
certeza e pressupondo a idoneidade dos documentos analisados, que não há indícios de
utilização dos mesmos créditos de IPI pela Recorrente e pela unidade industrial.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

1. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade do ato administrativo, no Processo Administrativo
Fiscal, estão claramente definidas no artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.”
No caso concreto, a autoridade que lavrou o auto de infração, e a que proferiu a
decisão de Primeira Instância, são reconhecidamente competentes para praticar os atos referidos,
e quanto a preterição do direito de defesa, a Recorrente conseguiu entender adequadamente a
imputação que lhe foi feita e apresentou fartos argumentos contra a autuação.
Alega a Recorrente que a fundamentação legal utilizada no auto de infração não
seria aplicável, e que o artigo 80, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, não descreveria
os atos praticados pela Recorrente.
Abaixo transcrevo o dispositivo:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeitará
o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido.
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.382 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721208/2012-36

O fato apontado pela Autoridade Tributária foi de que a Recorrente não teria
comprovado o direito a crédito pretendido, e sendo estes créditos indevidos, teria ocorrido a falta
de recolhimento de imposto, sendo assim, não considero correta a alegação da Recorrente.
Desta forma, por não encontrar nos autos elementos que justifiquem a
caracterização de nulidade, afasto a preliminar.

2. Do mérito.
Vemos que a conclusão do procedimento de diligência instaurado por força da
Resolução CARF no 3402-001.099, determina resumidamente que:
a) que os créditos glosados pela Fiscalização possuem origem em efetivas
aquisições, pela unidade industrial, de insumos empregados na fabricação
dos produtos remetidos à Recorrente com suspensão do IPI;
b) que os créditos decorrentes de tais aquisições de insumos foram
regularmente escriturados nos livros do estabelecimento industrial.
c) os livros Registro de Apuração do estabelecimento industrial da SPAL
demonstram, de fato, que houve estorno dos créditos transferidos à
Recorrente e glosados pela Fiscalização. (...) não vislumbro irregularidades
em relação à escrituração do estorno dos créditos transferidos à Recorrente
e glosados pela Fiscalização.
d) que o montante dos créditos estornados pelo estabelecimento industrial em
razão da transferência são equivalentes aos créditos decorrentes dos
insumos empregados na fabricação dos produtos remetidos à Recorrente.
e) que não há indícios de utilização dos mesmos créditos de IPI pela
Recorrente e pela unidade industrial.

Tendo a Autoridade Preparadora afastado as irregularidades imputadas em auto de
infração, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 2273
DF CARF MF
Original